Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013951-32.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS
PACIENTE: FELIPPE VIEIRA DOS SANTOS
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPPE VIEIRA DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/05/2021 na posse de 5,29g [cinco gramas e vinte nove centigramas] de cocaína e 522,92g [quinhentos e vinte dois gramas, noventa e dois centigramas] de maconha.
Assevera que o juízo singular concedeu a liberdade provisória ao corréu DAYRON MATHEUS MONTEIRO, razão pela qual, com fulcro no art. 580 do CPP, almeja a extensão do benefício a FELIPPE.
Verbera que não estão presentes os requisitos para a constrição cautelar decretada, invocando os princípios da presunção da inocência e da homogeneidade para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, almeja a substituição da custódia por cautelares diversas.
É o breve relato.
DECIDO.
De proêmio, consigno que a análise acerca da caracterização ou não do tráfico de drogas, combatida nesta ação mandamental, demanda dilação probatória e está reservado ao mérito da ação penal, razão pela qual não aprecio a pretensão deduzida nesta questão.
Dito isso, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, após requerimento expresso do Ministério Público, verbis:
“[...] No presente caso, verifico a possibilidade de conversão das prisões em flagrante dos réus em preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelos autuados possui pena máxima superior a 4 anos.
Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia.
As circunstâncias em que ocorreu a prisão aliada as declarações de Felippe Vieira que afirmou ter adquirido entorpecentes (maconha e cocaína) para revender sugerem a prática do comércio ilícito de entorpecentes pelo citado autuado.
Ademais, a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foram apreendidas vinte porções de substância análoga a maconha e nove porções de cocaína prontos para comercialização.
De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado Felippe Vieira em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a partir das declarações dos policiais civis que foram uníssonos em asseverar que o suspeito é conhecido por comercializar drogas ilícitas nesta cidade. Além disso, cabe consignar que o autuado responde a uma ação penal nesta comarca pela prática de crime idêntico (arts. 33 e 35, LT) (Autos de no. 1004200-41.2020.8.11.0037).
Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade trazendo sérios abalos à ordem social.
Com efeito, a possibilidade real do citado autuado voltar a delinquir, caso seja colocado em liberdade, obsta a concessão de liberdade provisória ao mesmo, bem como impede, por ora, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas do que a prisão descrita no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública.
De outra parte, ao que se refere a DAYRON MATHEUS MONTEIRO DURAES não verifico a presença dos mesmos requisitos.
Embora demonstrados os indícios de materialidade e da autoria delitiva, não restou demonstrada a necessidade da prisão preventiva do autuado seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Em consulta ao Sistema Apolo não há em face da mesmo nenhuma condenação ou, ainda, qualquer outra passagem criminal, situação que inviabiliza a manutenção de sua prisão, em consonância com a legislação penal vigente.
Ademais, não há notícias nos autos de que em liberdade o indiciado demonstre perigo a sociedade a ponto de justificar seu encarceramento antecipado, bem como não se pode presumir que se furtará à aplicação da lei penal ou que perturbará a instrução criminal, uma vez que, até o presente momento, nenhum elemento concreto a este respeito foi produzido. [...]”
A leitura atenta do decisum é suficiente para concluir que, a despeito da afirmação do impetrante de que o paciente “encontra-se na mesma situação fática do corréu”, não é o que se verifica.
Com efeito, DAYRON foi posto em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares diversas, por não ostentar outros registros criminais, enquanto FELIPPE responde outra ação penal por outro crime idêntico: tráfico de drogas.
Portanto, não tem aplicação ao caso em comento a regra contida no art. 580 da Lei Adjetiva Penal.
A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, e, ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o juízo singular manteve a decisão, sob os mesmos fundamentos.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
Em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que FELIPPE foi beneficiado, no APFD no 1002522-88.2020.8.11.0037, com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas [liminar concedida no HC no 1011943-19-2020-8-11-0000], em 08/06/2020.
No entanto, o paciente deixou de cumprir tais condições, pois, ao que os elementos dos autos indicam, reiterou na prática delitiva.
Assim, o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes e descumpriu as ordens judiciais anteriormente fixadas.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
No tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.